Tribunal: STF
Processo: Rcl 49936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.989-RG, TEMA 543. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Carlos Alberto Orquiz, em 13.10.2021, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 0039864-06.2021.8.21.7000, pela qual se teria desrespeitado o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543 da repercussão geral. 



O caso



    2. Em 28.6.2012, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. LEIS MUNICIPAIS N. 133/85, N. 466/01 E N. 478/02.



    Preliminares:



    - Ilegitimidade passiva: consoante o art. 104 da Lei Complementar Municipal n. 478/02, cabe ao órgão de origem do servidor, DMAE, o pagamento do salário-família sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias e repasse dos recursos ao PREVIMPA. Preliminar afastada.



    - Impossibilidade jurídica do pedido: o pedido é juridicamente possível quando inexiste vedação legal expressa à pretensão deduzida. Consectariamente, somente poderá ser reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido quando houver uma proibição expressa na lei.



    Mérito:



    - O Decreto n. 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal n. 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal n. 478/02, de 26/09/2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. Precedente desta Corte.



    - Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, porquanto a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional n. 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DMAE E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA” (fl. 1, e-doc. 3).



    Em 26.11.2020, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 133/85, N. 466/01 E N. 478/02.



    1. O Decreto Municipal n. 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal n. 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal n. 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional n. 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 4).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 29.7.2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não conheceu da reclamação ajuizada por Carlos Alberto Orquiz na origem, na qual se alegou o descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 543 da repercussão geral (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Carlos Alberto Orquiz ajuíza a presente reclamação e alega ter promovido ação com o objetivo de “reimplantação e cobrança em atrasos de parcelas do chamado Abono Família consistente num valor extra por dependente calculado na forma do artigo 134 e seguintes da Lei Complementar n. 133 do Município de Porto Alegre, e que recebia até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional n. 20/98” (fl. 3).



    Informa que, “em primeiro grau, o processo foi julgado parcialmente procedente, houve recurso, em apelação o feito foi julgado improcedente e deste houve recurso extraordinário pelo Autor, o qual ficou sobrestado até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 543 que em controle concentrado de jurisprudência pacificou o entendimento quanto a inconstitucionalidade da supressão das partículas de abono família/salário família pagos anteriormente a edição da emenda 20/98 em função não só do direito adquirido mas do princípio da segurança jurídica” (fl. 3).



    Sustenta que, “se a EC 20/98, conforme tema 543, é inaplicável as relações existentes em sua publicação, não pode lei municipal complementar, ou seja lei acessória gerar mais efeitos que a lei constitucional, se a lei constitucional não pode, por expressa vedação constitucional, a lei municipal também não, e isso é só corolário lógico da aplicação da decisão do tema 543, afinal como pode uma lei complementar municipal, hierarquicamente inferior a lei constitucional, e que visa regular a mesma, ter efeito superior a da emenda e se aplicar àquilo a que a própria emenda é inaplicável?” (fl. 4).



    Aponta “erro material, nem sequer erro de interpretação, mas erro material de aplicação da norma” e assevera ser “inconstitucional aplicar os dispositivos da emenda 20/98 as situações formadas antes de sua publicação, porque fere direito adquirido e ato jurídico perfeito, como pode ser aplicado algo que é mero complemento, e o complemento fazer o efeito que o principal não faz” (sic, fl. 4).



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o Tema 543 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não exercer o juízo de retratação para aplicar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 657.989-RG, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543 da repercussão geral. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou a tese de que a alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas havidas na data de promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998. Esta a ementa do julgado: 



    “SALÁRIO-FAMÍLIA – EMENDA Nº 20/1998 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998” (DJe 17.8.2020).



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão, em juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    “O autor é servidor público do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre no cargo de motorista (fl. 10) e ajuizou demanda postulando o restabelecimento do salário-família relativamente à esposa e filhos, previsto no art. 7º, XII, da Constituição Federal, suprimido pelo réu a partir de fevereiro de 1999, em face da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98, de 16 de dezembro de 1998. (…).



    Recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a repercussão da entrada em vigor da aludida Emenda Constitucional nas relações jurídicas existentes na data da sua promulgação, ao examinar o recurso extraordinário n. 657.989/RS, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 543) e fixou a seguinte tese: (...). 



    Todavia, a tese fixada não altera o julgamento proferido por esta Terceira Câmara Cível no exame da apelação. 



    Com efeito, o Município de Porto Alegre, ao editar o Estatuto do Funcionário Público – Lei Complementar Municipal n. 133/85 –, possibilitou o pagamento a seus servidores do benefício denominado abono familiar (artigos 134 a 138), criado para atender à proteção especial conferida à família, pelo art. 226 da Constituição da República. 



    Com a edição da Emenda Constitucional n. 20/98, o art. 7º, XII, da Constituição da República passou a prever que o salário-família seria garantido apenas aos trabalhadores de baixa renda, estabelecendo-se um limite constitucional para a concessão da vantagem, vejamos: (…).



    O Município de Porto Alegre então promulgou a Lei Complementar Municipal n. 466/01, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 13.394/01, de 13 de setembro de 2001, criando o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do abono familiar, assim dispondo o seu art. 11: (…).



    Por sua vez, a Lei Complementar Municipal n. 478/02, de 26 de setembro de 2002, além de modificar critérios para a percepção do benefício e revogar expressamente os artigos 134 a 138 da Lei Complementar Municipal n. 133/85, elevou o patamar remuneratório para R$ 468,47, verbis: (…).



    É posição assente neste Colegiado que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional n. 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal. 



    Despiciendo perquirir sobre a possibilidade de reajustamento do valor de R$ 360,00, estipulado como limite remuneratório pelo art. 13 da EC n. 20/98, já que, consoante salientado, a legislação municipal fixou valores diversos, os quais prevalecem para fins de aferição da possibilidade de pagamento do benefício.



    Assim, não se aplica o limite do art. 13 da referida Emenda quando inexiste limitação na legislação municipal. 



    Todavia, não é este o caso dos autos, em que o Decreto Municipal n. 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal n. 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal n. 478/02, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício. 



    E, na casuística, conforme se verifica dos contracheques juntados, a renda bruta mensal da parte autora ultrapassa os patamares previstos nos dispositivos supracitados. Assim, improcede o pedido, pois a parte autora não faz jus ao benefício. 



    Cumpre salientar que inexiste afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional n. 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). 



    Quanto a esse aspecto, necessário ressaltar que a tese fixada no Tema 543, tão somente, garante às relações jurídicas já existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional n. 20/98 o direito adquirido em face da alteração do regramento constitucional do salário-família.



    Tal entendimento já havia sido proferido no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário n. 379.199, quando o Pretório Excelso entendeu haver direito adquirido do servidor à percepção do salário-família em face do art. 7º, inciso XII, da Constituição da República, todavia, considerou a possibilidade de o legislador local estipular limitação para a que o benefício fosse percebido pelo servidor, tal como existe no caso dos autos. (…).



    De outro lado, no caso vertente, há expressa previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, o que impede a continuidade do pagamento, como já asseverado, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico” (fls. 4-8, e-doc. 4).



    7. Na espécie vertente, a controvérsia jurídica posta na ação concerne à existência ou não de direito adquirido ao recebimento de salário-família percebido até o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543 da repercussão geral, o Ministro Marco Aurélio, Relator, ressaltou:



    “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas.



    Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos:



    XII - salário-família para os seus dependentes; 



    Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram: 



    XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. (...).



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998” (DJe 17.8.2020).



    Carlos Alberto Orquiz informa que “recebia [salário-família] até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional n. 20/98” (fl. 3, e-doc. 2).



    Nota-se que a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão pela qual suprimido o pagamento de salário-família ao recorrente pelo advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 e concluiu pela inexistência de “afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional n. 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)”.



    Ao não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que assentou que a alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional n. 20/1998. 



    Comprova-se, portanto, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 657.989-RG, Tema 543).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 0039864-06.2021.8.21.7000 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância da tese fixada no Tema 543. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora